Tribunal: STJ
Processo: 1067128-79.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557796 - SP(2024/0026544-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: BURITIPAR HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, interposto contra
acórdão que rejeitou embargos à execução fundados em cédula
de crédito bancário. Sustentava-se, entre outros pontos, a
existência de renegociação não formalizada da dívida e a
irregularidade da planilha de cálculo apresentada pelo credor.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada
todas as teses jurídicas relevantes, afastando as alegações de
omissão e contradição. Não houve negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55642965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: fcfe414a-3962-4ac3-b571-1c887a065148

O reconhecimento de eventual renegociação extrajudicial, a
3.
partir da análise de mensagens eletrônicas e cláusulas
contratuais, demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca do
4.
atendimento aos requisitos legais pela planilha de cálculo
apresentada pelo exequente e da não apresentação pelos
embargantes do cálculo alternativo, conforme exigido pelo
§ 3o, do CPC, esbarra no óbice da
art. 917,
Súmula 7/STJ.
A decisão recorrida está em consonância com a
5.
jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
Para superar o óbice previsto na
é
6.
Súmula 83/STJ,
necessário demonstrar que os precedentes invocados na decisão
agravada não se aplicam ao caso concreto, o que pressupõe a
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes que
evidenciem divergência jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça em relação a mesma premissa
fática, circunstância ausente no presente feito.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: fcfe414a-3962-4ac3-b571-1c887a065148

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557796 - SP(2024/0026544-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: BURITIPAR HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, interposto contra
acórdão que rejeitou embargos à execução fundados em cédula
de crédito bancário. Sustentava-se, entre outros pontos, a
existência de renegociação não formalizada da dívida e a
irregularidade da planilha de cálculo apresentada pelo credor.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada
todas as teses jurídicas relevantes, afastando as alegações de
omissão e contradição. Não houve negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

O reconhecimento de eventual renegociação extrajudicial, a
3.
partir da análise de mensagens eletrônicas e cláusulas
contratuais, demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca do
4.
atendimento aos requisitos legais pela planilha de cálculo
apresentada pelo exequente e da não apresentação pelos
embargantes do cálculo alternativo, conforme exigido pelo
§ 3o, do CPC, esbarra no óbice da
art. 917,
Súmula 7/STJ.
A decisão recorrida está em consonância com a
5.
jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
Para superar o óbice previsto na
é
6.
Súmula 83/STJ,
necessário demonstrar que os precedentes invocados na decisão
agravada não se aplicam ao caso concreto, o que pressupõe a
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes que
evidenciem divergência jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça em relação a mesma premissa
fática, circunstância ausente no presente feito.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE
ARAÚJO e BURITIPAR HOLDING
contra a decisão monocrática (fls. 1999-2007,
S/A,
e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fls. 1857-1862, e-STJ):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. 1. Alegação de que
houve a recomposição da operação de crédito, com a alteração da data de
vencimento da parcela. Descabimento. Hipótese em que as mensagens
eletrônicas trocadas pelas partes indicam apenas a existência de tratativas, mas
não a conclusão da renegociação. Consideração de que a alteração de cláusula
estipulada em cédula de crédito bancário só pode ser realizada mediante
documento escrito, nos termos do § 4o do artigo 29 da
que
Lei n. 10.931/2004,
rege a matéria. Inadimplemento da parcela que implicou no vencimento
antecipado da dívida, autorizando o credor a cobrar a integralidade do débito e
liquidar as garantias. Exigibilidade do saldo devedor remanescente reconhecida.
Circunstância, ademais, de que cédula de crédito bancário é título executivo
judicial por disposição legal. 2. Irregularidade do demonstrativo de débito.
Descabimento. Hipótese em que a planilha de débito que instruiu a execução
indica, de forma simples e de fácil compreensão, a composição da dívida.
Embargantes que não instruíram os embargos com demonstrativo de cálculo,
apontando o valor que entendiam correto, descumprindo o disposto no § 3o, do
artigo 917, do CPC. Impugnação ao cálculo do credor não conhecida. 3.
Embargos do devedor rejeitados. Sentença mantida (RI, 252). Recurso
improvido.”
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 1887-1892, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1864-1876, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, 783, 798, I, “c”, 803 e 917, §3o, do CPC,
bem como ao
do Código Civil e ao
caput e §2o, I, da
art. 422
art. 28,
Lei no 10.931/2004.
Sustentam, em síntese: a) omissão e contradição no acórdão recorrido, que
não teria enfrentado adequadamente os argumentos relativos à boa-fé objetiva e à
exigibilidade do título executivo; b) violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do
CC), ao permitir a execução de dívida cuja parcela estava em renegociação; c)
inexistência de exigibilidade do título executivo, em razão de ausência de vencimento
da parcela à época da execução (arts. 783, 798, I, “c”, e 803 do CPC); d) irregularidade
da planilha de cálculo apresentada pelo recorrido, que não atenderia aos requisitos do
caput e §2o, I, da
tornando o título ilíquido.
art. 28,
Lei no 10.931/2004,
Contrarrazões apresentadas às fls. 1896-1925, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 1931-1945, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 1948-1977, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1999-2007, e-STJ), o agravo foi conhecido
para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou de forma
fundamentada as questões essenciais; b) incidência dos óbices das Súmulas
e
5/STJ
quanto às teses de boa-fé e renegociação baseada em e-mails, por
7/STJ
demandarem reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais; c)
manutenção da exigibilidade do título e validade do vencimento antecipado, em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a
d) suficiência da
Súmula 83/STJ;
planilha de cálculo e ausência de demonstrativo alternativo pelos embargantes (art.
917, §3o, do CPC), com reforço pela
e pela
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 2011-2019, e-STJ), no qual os agravantes
aduzem, em síntese: a) que o Tribunal a quo não analisou adequadamente o
comportamento contraditório do recorrido e a necessidade do credor demonstrar o
crescimento do crédito; b) a inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão, sem reexame
probatório, e a indevida aplicação da
c) que as questões de boa-fé
Súmula 83/STJ;
objetiva, exigibilidade do título e suficiência da planilha seriam de direito e
comportariam análise em recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 2023-2034, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

Observa-se das razões do agravo interno, que a parte recorrente não
1.
refutou como lhe deveria a fundamentação decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade apontou que não houve negativa de
prestação jurisdicional, pois os fundamentos apresentados pela parte foram
detidamente apreciados pela Corte local. Veja-se (fls. 2000-2001, e-STJ):
A parte recorrente sustenta, em síntese, ter havido omissão no acórdão
recorrido, pois este não teria se manifestado adequadamente sobre as seguintes
teses: a) violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), em razão do
ajuizamento da execução após tratativas de renegociação; b) inexigibilidade do
título executivo, por ausência de vencimento da parcela à época da execução
(arts. 783, 798, I, “c”, e 803 do CPC); c) irregularidade da planilha de cálculo
apresentada pelo recorrido, que não atenderia aos requisitos do
caput e
art. 28,
§2o, I, da Lei no 10.931/2004.
Todavia, os vícios não se configuram. O Tribunal de origem, ao julgar a
apelação (fls. 1857-1862, e-STJ) e os subsequentes embargos de declaração
(fls. 1887-1892, e-STJ), apreciou de forma expressa e fundamentada cada um
dos pontos essenciais da controvérsia, conforme se demonstra.
Quanto à violação ao princípio da boa-fé objetiva, o tribunal enfrentou
diretamente a questão, assentando que as mensagens eletrônicas trocadas
entre as partes não configuraram renegociação válida, pois não houve
formalização de aditivo contratual, conforme exigido pelo §4o do
da
art. 29
Veja-se (fls. 1860-1861, e-STJ):
Lei no 10.931/2004.
“Deveras, na hipótese em apreço, as mensagens eletrônicas de fls. 98/107
são insuficientes para demonstrar a alegada recomposição da operação
descrita no título que instruiu a execução, porquanto, como já visto,
qualquer alteração dos termos inicialmente ajustados só poderia ser
efetuada mediante documento escrito, formalizado com os mesmos
requisitos exigidos para a constituição da cédula de crédito bancário, nos
termos do §4o do artigo 29 da
que rege a matéria.”
Lei no 10.931/2004,
[...]
Em relação à irregularidade da planilha de cálculo apresentada pelo recorrido, o
acórdão foi explícito ao afirmar que a planilha apresentada era suficiente e
atendia aos requisitos legais, enquanto os recorrentes não apresentaram cálculo
alternativo, conforme exigido pelo
§3o, do CPC. Veja-se (fls. 1862, e-
art. 917,
STJ):
“Por fim, sem razão os embargantes ao arguir a irregularidade do cálculo
apresentado pelo exequente a fls. 177, tendo em vista que a petição inicial
da execução veio acompanhada de planilha de débito elaborada de forma
simples e de fácil compreensão, que apontou o saldo devedor
remanescente em dólares americanos, convertidos em reais pela taxa de
câmbio lá indicada, acrescido dos juros contratuais, imposto de renda e
IOF devidos por lei, além da multa e comissão contratados, resultando na
quantia de R$ 4.750.679,53 em 1o de junho de 2021.”
Não obstante, a parte insurgente, nas razões do agravo interno, reitera a
afirmação de que os acórdãos no Tribunal de origem "não resolveu satisfatoriamente
" (fl. 2014, e-STJ), o que foi expressamente
as questões deduzidas no processo
afastado na decisão agravada, conforme se observa de sua simples leitura.
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

Na verdade, a irresignação da parte agravante se volta contra a adoção pelo
Tribunal de origem de tese jurídica contrária aos seus interesses, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional.
Não há, portanto, nenhum vício de fundamentação a ser corrigido.
2. No que se refere a incidência da Súmula
a decisão agravada
7/STJ,
assentou o seguinte (fl. 2002-2005, e-STJ):
A parte recorrente aponta violação ao
do Código Civil, sustentando que
art. 422
o ajuizamento da execução após tratativas de renegociação violou o princípio da
boa-fé objetiva.
A tese não prospera.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que as trocas de e-mails não formalizaram uma alteração contratual,
constituindo-se em meras tratativas que não afastaram o inadimplemento da
parcela vencida em 1o de fevereiro de 2021. O acórdão recorrido assentou (fls.
1860-1861, e-STJ):
“Deveras, na hipótese em apreço, as mensagens eletrônicas de fls. 98/107
são insuficientes para demonstrar a alegada recomposição da operação
descrita no título que instruiu a execução, porquanto, como já visto,
qualquer alteração dos termos inicialmente ajustados só poderia ser
efetuada mediante documento escrito, formalizado com os mesmos
requisitos exigidos para a constituição da cédula de crédito bancário, nos
termos do §4o do artigo 29 da
que rege a matéria.
Lei no 10.931/2004,
É de considerar ainda que, da detida análise dos e-mails juntados pelos
embargantes, infere-se a existência de algumas tratativas relativas à
liquidação das garantias para amortização do débito, mas deles não se
extrai a prorrogação do vencimento da parcela para o dia 2 de agosto de
2021, questão, aliás, que sequer é mencionada nos referidos documentos
[...]."
Além disso, o Tribunal de origem destacou que a concordância do banco com
prazo suplementar para o pagamento da prestação pactuada constituiu mera
tolerância, expressamente afastada como possibilidade de novação pela
cláusula 14 da Cédula de Crédito Bancário (fl. 1861, e-STJ):
“A tolerância de uma das partes pelo não cumprimento de obrigações
contratuais pelas outras partes será considerada liberalidade e não
importará em novação, perdão ou alteração contratual, nem prejudicará o
exercício destes direitos em época subsequente ou em idêntica ocorrência
posterior, exceto se assim for expressamente manifestado por escrito pela
parte tolerante.”
Nesse contexto, a pretensão dos recorrentes de que se reconheça a existência
de uma renegociação eficaz e a violação da boa-fé objetiva demanda,
necessariamente, o reexame do conteúdo das mensagens eletrônicas e a
reinterpretação das cláusulas contratuais que regem o vencimento antecipado e
a tolerância, a fim de conferir a esses elementos fáticos uma consequência
jurídica diversa daquela estabelecida pela Corte estadual.
Tal procedimento, contudo, é vedado em sede de recurso especial, por força dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não cabe
a esta Corte Superior revalorar as provas para concluir que as "tratativas"
reconhecidas pelo acórdão, na verdade, constituíam um acordo vinculante que
alterou a data de vencimento da obrigação.
[...]
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

A parte recorrente alega violação aos arts. 783, 798, I, “c”, e 803 do CPC,
3.
argumentando que a dívida cobrada não era exigível, pois a parcela estava
contemplada na renegociação.
A tese não merece acolhida.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que o inadimplemento da parcela vencida em 1o de fevereiro de 2021
acarretou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula contratual
expressa. Consta do acórdão (fls. 1861-1862, e-STJ):
“E, sendo incontrovertido o inadimplemento da primeira parcela, vencida
em 1o de fevereiro de 2021, operou-se o vencimento antecipado da dívida,
previsto na cláusula 8 do contrato (fls. 159), autorizando o credor a cobrar
a integralidade do débito, bem como a utilizar as garantias contratuais para
amortizar parte do saldo devedor, como ocorreu na espécie, inexistindo
empeço para que o banco buscasse judicialmente a satisfação do saldo
remanescente dos devedores, pois inquestionável a configuração da mora
em que incorreram os executados-embargantes.”
Rever essa conclusão para afastar a exigibilidade da dívida demandaria o
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Além disso, a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
que reconhece a validade do vencimento antecipado de dívidas em caso de
inadimplemento, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ:
[...]
A parte recorrente aponta violação ao
caput e §2o, I, da
4.
art. 28,
sustentando que a planilha de cálculo apresentada pelo
Lei no 10.931/2004,
recorrido não atende aos requisitos legais, tornando o título ilíquido.
A tese não procede.
O Tribunal de origem concluiu que a planilha de cálculo apresentada pelo
recorrido era suficiente e atendia aos requisitos legais, enquanto os recorrentes
não apresentaram cálculo alternativo, conforme exigido pelo
§3o, do
art. 917,
CPC. Consta do acórdão (fl. 1862, e-STJ):
“Por fim, sem razão os embargantes ao arguir a irregularidade do cálculo
apresentado pelo exequente a fls. 177, tendo em vista que a petição inicial
da execução veio acompanhada de planilha de débito elaborada de forma
simples e de fácil compreensão, que apontou o saldo devedor
remanescente em dólares americanos, convertidos em reais pela taxa de
câmbio lá indicada, acrescido dos juros contratuais, imposto de renda e
IOF devidos por lei, além da multa e comissão contratados, resultando na
quantia de R$ 4.750.679,53 em 1o de junho de 2021.”
Além disso, o acórdão destacou que os recorrentes não apresentaram
demonstrativo de cálculo com o valor que entendiam correto, descumprindo o
disposto no
§3o, do CPC.
art. 917,
A alteração dessa premissa fática exigiria o reexame de provas, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Por fim, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que
reconhece a validade de planilhas de cálculo que atendam aos requisitos legais,
atraindo o óbice da Súmula 83/STJ:
Conforme assentado na decisão agravada, rever as conclusões do Tribunal
de origem de que a troca de emails entre as partes não constituiu uma renegociação
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

efetiva, mas simples tratativas, requer o reexame do conteúdo das mensagens
eletrônicas e a reexame das cláusulas contratuais que regem o vencimento antecipado
e a tolerância, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
De igual modo, infirmar a suficiência da planilha de débito que acompanhou a inicial
requer o reexame desta, o que também não é admitido pela Súmula 7/STJ.
Portanto, a decisão agravada não merece reparo no ponto.
Por outro lado, para superar o óbice previsto na
é
3.
Súmula 83/STJ,
necessário demonstrar que os precedentes invocados na decisão agravada não se
aplicam ao caso concreto, o que pressupõe a indicação de julgados contemporâneos
ou supervenientes que evidenciem divergência jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça em relação a mesma premissa fática — circunstância ausente no
presente feito.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTAQ.
SUCESSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE
(SUPRG) PELA PORTOS RS. REDIRECIONAMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte agravante
demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os precedentes indicados na
decisão de inadmissibilidade não se aplicam ao caso ou que a jurisprudência
desta Corte evoluiu em sentido diverso, o que não ocorreu na espécie quanto à
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente de
direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É
necessário demonstrar, de forma concreta, que a análise da pretensão recursal
independe do reexame de fatos e provas.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da empresa
sucessora (Portos RS) com base na análise da lei estadual
na
15.717/2021,
aplicação analógica de dispositivos do Código Civil (art. 1.146) ao contexto fático
da sucessão e na interpretação da Lei de Execução Fiscal (art. 2o, § 8o) frente à
sucessão legal ocorrida. A revisão dessas conclusões demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório e a análise de direito
local, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 7 do STJ; e 280 do
STF).
6. Tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar adequadamente
ambos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 7 e 83 do
STJ), correta a aplicação da Súmula 182 do STJ pela decisão monocrática
agravada.
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.548.381/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
[grifou-se].
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: a6a974e2-f712-473f-bb6b-91abe28b9269

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.557.796 / SP
Número Registro: 2024/0026544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240488220218260100 0024048822021826010010566163720218260100 10566163720218260100
10671287920218260100
1067128792021826010050000
20230000125183
20230000377034
240488220218260100 24048822021826010010566163720218260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : BURITIPAR HOLDING S.A.
AGRAVANTE : BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 9b918a87-e240-4d41-83d9-4dd51e75d24b

AGRAVANTE : JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : BURITIPAR HOLDING S.A.
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 9b918a87-e240-4d41-83d9-4dd51e75d24b